Tribunal: TJES
Processo: 0002215-37.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002215-37.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR FERREIRA ELER THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002215-37.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR FERREIRA ELER THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos narrados. 2. A pena-base foi devidamente fundamentada segundo o art. 59 do CP, ademais, fixada conforme a discricionariedade do magistrado, não se encontrando ilegalidades a serem sanadas. 3. Prequestionamento de matéria já apreciada. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002215-37.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR FERREIRA ELER THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 25/03/2022, no bairro Vila Nova, São Mateus/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo, para os fins de tráfico, 16 (dezesseis) pinos grandes, de substância análoga à cocaína e 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de apreensão (fls. 11/12), laudo de exame químico (fls. 19/20), e termos de declaração (fls. 17/18), senão vejamos:

“(...) QUE: o Declarante confirma o histórico policial confeccionado no dia 2510312022; QUE durante patrulhamento tático motorizado pelo Bairro Vila Nova, juntamente com o SGT WELLIO, o Declarante avistou um individuo conhecido pelos militares como Vitor Ferreira Eler Thomaz, Vulgo "Chocolate", portando uma bolsinha; QUE ao perceber a presença da viatura, Vitor demonstrou nervosismo e tentou mudar de direção em um beco, momento em que o Declarante desembarcou da viatura a fim de realizar a abordagem; QUE ao receber ordem de abordagem, o Vitor evadiu-se, adentrando em um quintal, dispensando a bolsinha e pulando diversos muros, não sendo possível alcança-lo; Que ao verificar o conteúdo da bolsa, foram encontrados pelo Declarante 16 (dezesseis) pinos grandes de substancia análoga a cocaína, 01 (uma) Bucha de substancia análoga a maconha e 01 (um) celular de Marca Xiaomi de Cor Azul; QUE o Declarante apreendeu o material e apresentou à Autoridade de Plantão naquela ocasião. (...)” (Depoimento do policial militar Pablo Santos Pinheiro, em sede policial – à fl. 17).

Importante salientar que, em juízo, tanto o policial militar Wellio de Souza, quanto Pablo Santos Pinheiro, informaram que se recordam da ocorrência, detalhando como sucederam os fatos, com riqueza de detalhes, não deixando dúvida quanto à identidade de Vitor, tendo inclusive citado que o apelante já era conhecido pelo tráfico de drogas da região e que ao perceber a presença da guarnição policial, evadiu-se, dispensando uma bolsa, na qual continha os entorpecentes e, posteriormente, pulando os muros do local.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que Vitor incorreu nos elementos do tipo penais previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, manifestou-se o Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. In casu, as instâncias ordinárias concluíram haver prova concreta da prática do tráfico de entorpecentes com a prisão em flagrante na residência do corréu de 99,527g de cocaína e 905g de maconha, de balança de precisão e de materiais próprios do tráfico. Outrossim, ficou comprovada a estabilidade e a permanência da associação criminosa.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. A pretendida absolvição, ademais, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estrita do writ.

(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição, uma vez que restou evidenciado que o mesmo traficava drogas.

Dando prosseguimento, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, tendo em vista o vasto histórico criminal que o réu possui, sendo constatada sua multirreincidência, especificamente, nos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, assim como, pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/2006, na qual traz expressamente a possibilidade do magistrado preponderar negativamente as circunstâncias do crime devido à quantidade de substância do produto ilícito, desta forma, verifica-se que ambas as circunstâncias estão devidamente valoradas e fundamentadas, não havendo que se falar em ilegalidade.

Vale salientar que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes para justificar a imposição de determinada pena ao réu, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

Em relação ao
quantum
de aumento de cada circunstância, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Desta forma, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença de primeira instância, visto que não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça de modo a ensejar qualquer tipo de alteração em sua fixação, conforme art. 59 do CP.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Deste modo, mantenho incólume a condenação do réu por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.